Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-25.2025.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Contrato bancário. Relação de consumo. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato eletrônico com a defesa. Impugnação. Contratação negada. Ônus daquela que afirma a regularidade da contratação. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II, e 428, I, ambos do Código

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Contrato bancário. Relação de consumo. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato eletrônico com a defesa. Impugnação. Contratação negada. Ônus daquela que afirma a regularidade da contratação. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II, e 428, I, ambos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do Tema 1.061/STJ. Necessidade de realização de perícia técnica especializada. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.